Tribunal: TJDFT
Processo: 0065728-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0065728-62.2013.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: SARA DA SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: DIREITO PÚBLICO. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DO DF. FISCALIZAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS (LOTAÇÃO). VEÍCULO DE PASSEIO. FRAUDE AO SISTEMA PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DO MEIO. PENALIDADE. CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO (ART. 231, VIII). INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NA LEI DISTRITAL No 239/92. ATO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. 1. Na fiscalização do sistema público de transporte do distrito federal, a lei distrital confere competência tanto ao DFTRANS como ao DETRAN para reprimir os atos de fraude. Porém, o transporte de passageiro em veículo particular de passeio é meio incapaz de enganar ou fraudar o sistema, havendo verdadeira impossibilidade jurídica do meio. Precedentes. 2. A competência do distrito federal para legislar sobre transporte urbano, à semelhança dos municípios (art. 30, V, CF), não lhe confere a de legislar sobre trânsito, cuja competência é privativa da união (art. 22, XI, CF ). 3. No caso de infração de trânsito, vige aquela estabelecida pela legislação federal, ou seja, o código brasileiro de trânsito, que, por sua vez, prevê a penalidade de retenção do veículo e aplicação de multa (infração média) para a hipótese (art. 231, VIII). 4. O Conselho Especial do TJDFT já se manifestou acerca da matéria, quando declarou inconstitucional o art. 28, da lei distrital no 239/92, que previa a apreensão de veículo e a imposição de multa nos casos de transporte "pirata" (ARI no 2009.00.2.006922-7). 5. Este também é o entendimento pacificado pela primeira seção do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive analisou o assunto em sede de recurso repetitivo (AGRG no REsp 1156682/TO, rel. Ministro Benedito Gonçalves, primeira turma, julgado em 6/5/2010, Dje 13/5/2010). 6. O plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral do tema, reafirmou a sua jurisprudência no sentido da "impossibilidade do município, no exercício de sua competência legislativa suplementar (art. 30, II, da CF), impor sanções mais gravosas que as previstas no código de trânsito brasileiro - CTB, bem como da proibição dos estados-membros e municípios legislarem sobre trânsito e transporte enquanto não autorizados por lei complementar" (ARE 639.496RG/MG). Esse também foi o entendimento da corte suprema ao reconhecer a impossibilidade do Distrito Federal legislar sobre trânsito e transportes, por ser matéria de competência exclusiva da união, e declarar a inconstitucionalidade da lei distrital no 2.903/02 (adi-3269, informativo - no 634/STF). 7. Decisão tomada nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 8. Recurso conhecido, mas improvido. 9. Ausente contrarrazões, isento do Distrito Federal de custas, sem sucumbência. (Acórdão 720393, 20130110657282ACJ, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 8/10/2013, publicado no DJE: 10/10/2013. Pág.: 186) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INAPLICABILIDADE. 1.O manejo de embargos de declaração tem por objetivo suprir omissão e/ou dissipar contradição, obscuridade ou dúvida, consoante preconiza o Artigo 48 da Lei n. 9.099/95. 2.A pretensão de rediscutir o julgado não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. 3.Embargos conhecidos mas rejeitados. (Acórdão 731139, 20130110657282ACJ, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 5/11/2013, publicado no DJE: 7/11/2013. Pág.: 208) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Isento de preparo por disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais, dentre os quais verifico estar presente o requisito do prequestionamento da matéria, vez que o dispositivo constitucional foi devidamente levantado e/ou incluído (art. 30, V, da CF/88), assim como debatido no acórdão recorrido. Ademais, em julgamento virtual finalizado em 30 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema de repercussão geral n. 546, deu parcial provimento ao recurso extraordinário n. 661.702 para ratificar a validade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, alterado pelas de ns. 953/1995 e 3.229/2003, declarando a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos” referente ao conteúdo do § 7o do referido artigo. Por relevante, colaciona-se a decisão: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 546 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para assentar a validade do artigo 28 da Lei distrital no 239/1992, alterado pelas de no 953/1995 e no 3.229/2003, excetuado o § 7o, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”, julgando improcedente o pedido formulado na inicial desta ação anulatória e deixando de fixar honorários advocatícios presente o artigo 55 da Lei no 9.099/1995, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. Plenário, Sessão Virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020.” Acrescenta-se, ainda, que o relator Ministro Marco Aurélio, ao declarar a constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, ressaltou que o intento normativo é vedar a fraude contra o transporte público coletivo de passageiros, não discriminando se o veículo autuado é de passeio ou de transporte coletivo de pessoas. A proibição legislativa distrital visa reprimir o transporte remunerado e sem prévia autorização dos órgãos competentes de pessoas nas rodovias locais. Segue excerto que ratifica o explanado: “A leitura da cabeça do artigo 28 sob exame revela que a infração Administrativa nele descrita se faz voltada a impedir o cometimento de fraude contra o transporte público coletivo de passageiros. Em síntese, é a fraude o núcleo da previsão. Buscou o legislador distrital coibir, no âmbito do interesse estritamente local, a prática, de forma remunerada e sem prévia autorização dos órgãos governamentais, de transporte de pessoas, à margem da regulamentação para o desempenho da atividade. (...) O legislador federal, ao vedar, no artigo 231, inciso VIII, da Lei no 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro –, a conduta de “transitar com o veículo efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente” visa tutelar bem jurídico diverso. É dizer: pretende obstar, sem nenhuma relação com o sistema de transporte coletivo de pessoas, a utilização de veículo automotor para transporte remunerado de pessoas e, até mesmo, de bens, quando não licenciado para tal fim.” Por fim, não se aplica ao caso as hipóteses de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, conforme previsão do art. 1.030, inciso I, do CPC. Ante o exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão de outros processos, restabeleço o curso do feito e remeto os autos ao órgão julgador dos acórdãos recorridos para realização de possível juízo de retratação, a fim de que seja observada a decisão do Supremo Tribunal Federal exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF